Tribunal: TJES
Processo: 5034238-74.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034238-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IZOLINA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. CONVERSÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por IZOLINA DA SILVA PEREIRA (parte assistida por advogado particular) em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, através da qual alega que procurou a requerida buscando contratar empréstimo consignado, mas ao consultar seus extratos bancários observou que foi incluído em seu benefício previdenciário cartão de crédito consignado, nunca solicitado ou contratado pela autora, razão pela qual postula declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 49885627 retornando ao “status quo ante”; B) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais; C) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pela parte requerida do benefício previdenciário da autora, desde 11/05/2022, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro; e D) Permitir a compensação dos valores efetivamente depositados na conta da requerente.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Não obstante os argumentos apresentados, a parte Requerida, ora recorrente, limitou-se à juntada de contrato digital com apresentação de selfie e cópia de documento (ID nº 13060500), sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que a parte Autora foi inequivocamente informada acerca da modalidade contratada. A situação retratada nos autos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Assim, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada diante do conjunto probatório constante dos autos, sendo legítima a conversão contratual pleiteada pela Autora.

6. No que se refere aos danos morais arbitrados pelo juízo de origem, entendo que a decisão não comporta reforma. Os danos indenizáveis restaram devidamente caracterizados nos autos, considerando que a situação fática ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento inerente às relações de consumo, razão pela qual está correta a sua caracterização pelo juízo a quo. De igual modo, o valor arbitrado, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco caracterizando enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)